Tribunal: TJSP
Processo: 1006344-08.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação das corrés – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Serviços prestados que integram cadeia de fornecimento – Responsabilidade solidária – Mérito – Passagem aérea adquirida junto à corré 123 Viagens – Cancelamento pela corré Gol sem, contudo, notificar diretamente as

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação das corrés – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Serviços prestados que integram cadeia de fornecimento – Responsabilidade solidária – Mérito – Passagem aérea adquirida junto à corré 123 Viagens – Cancelamento pela corré Gol sem, contudo, notificar diretamente as autoras, sob a alegação de ter enviado e-mail apenas para o titular das milhas utilizadas para a reserva da passagem – Autoras que demonstraram ter realizado a reserva dos bilhetes, que foram emitidos em seu nome – Falha na prestação do serviço configurada – Distinguishing em relação aos recentes julgamentos proferidos pelo C. STJ em relação à responsabilidade solidária da agência de viagens – Falha na informação que decorreu diretamente da atividade desenvolvida pela corré – Dever de restituição dos valores despendidos para a compra de nova passagem aérea e gastos com alimentação – Danos morais configurados – Redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, à luz da proporcionalidade, razoabilidade e circunstâncias do caso concreto – Sentença parcialmente reformada – Recursos das rés parcialmente providos.